Tribunal: TJES
Processo: 5035332-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035332-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: NILZA PIMENTA GRIVICICH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035332-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO:
NILZA PIMENTA GRIVICICH

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando não ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos questionados; b) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados até 5/12/2021 e em dobro dos valores descontados posteriormente, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir de cada desconto; c) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros e correção conforme critérios fixados na sentença; d) determinar a devolução, pela parte autora, de valores eventualmente creditados em sua conta, com compensação entre créditos e débitos.

3. O banco interpôs recurso inominado sustentando a validade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço e improcedência do dano moral. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

4. É inequívoca a natureza consumerista da relação, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). A parte autora, idosa e pensionista, é hipervulnerável, impondo à instituição financeira o dever de redobrada cautela na prestação de informações e na obtenção do consentimento.

5. Não foi demonstrada pela instituição financeira a existência de consentimento livre e informado da consumidora. Os documentos apresentados não comprovam a contratação regular e inequívoca, revelando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A ausência de informação clara e adequada gera nulidade contratual.

6. A restituição simples até 15/12/2021 e em dobro após essa data encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto ausente engano justificável. Correta, portanto, a condenação ao ressarcimento nos moldes fixados pela sentença.

7. Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

8. Igualmente correta a determinação de devolução pela autora de valores eventualmente creditados em sua conta, com compensação entre débitos e créditos (art. 368 do CC), solução que afasta o enriquecimento sem causa.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)